Tribunal: TJES
Processo: 5000045-44.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-44.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ONESIMO MORO FRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000045-44.2022.8.08.0067

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ONESIMO MORO FRAGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANE NA REDE ELÉTRICA. APARELHOS QUEIMADOS. REQUISITO PARA SER INDENIZADA É APRESENTAR LAUDO QUE ATESTA QUE O APARELHO TENHA QUEIMADO EM RAZÃO DA REDE ELÉTRICA E ORÇAMENTO.
CONSUMIDOR NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ONESIMO MORO FRAGA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta ser titular da instalação elétrica nº 407058 e em 18/06/2021 houve uma pane elétrica em postes de energia próximo a sua residência”. Como consequência disso, foram danificados diversos aparelhos elétricos de sua propriedade. Diante do prejuízo e munido de laudos técnicos, o autor solicitou à ré o ressarcimento dos produtos, o que foi negado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos articulados na petição inicial para:

1)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em prol do autor no valor de R$3.038,00 (três mil e trinta e oito reais), acrescido de juros e atualização monetária, pelos índices do E. TJ/ES a partir da data da citação.

2)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais em prol do autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária com termo inicial na presente data (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5799988, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não negou o pedido administrativo realizado pela parte autora, apenas solicitou o envio de orçamento/laudo de assistência técnica de sua confiança, devendo constar detalhes nos laudos técnicos que definissem o dano ocasionado aos equipamentos, a parte não enviou a documentação solicitada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora narra que houve uma pane elétrica em postes próximo a sua residência que ocasionou prejuízos materiais e lesão extrapatrimonial.

Ressalta-se que, como bem observado pelo Juízo
a quo
, os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, tendo inclusive vídeo (ID 5799973) comprovando o vício na prestação do serviço de energia elétrica, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.

O Tribunal do Estado do Espírito Santo já se manifestou acerca do tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034430-48.2016.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3. Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6. As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.
8. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160310793, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Conforme comprovado pelos laudos juntados pela parte autora (ID 5799968) o defeito dos aparelhos ocorreu devido a variação da rede elétrica e interrupção de energia em via pública próximo a residência da parte autora.

Nesse sentido, não há dúvidas quanto à falha do serviço prestado pela recorrente, razão pela qual inexorável a configuração do dano material e dano moral por força do art. 14 do CDC.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$6.000,00 a título de danos morais, encontra-se dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido.

Ora, o consumidor apresentou documentos suficientes para o deferimento do pedido, se existem normas técnicas ou outros mecanismos administrativos, como resoluções, que dificultam ou trazem necessidade de abusivos pedidos de detalhamento aos consumidores, por certo são ilegais e este é o caso.

A documentação apresentada foi negada, foram pedidos complementos que o consumidor entende desnecessários e o juízo também os entendeu, motivo pelo qual razoável o dano moral fixado. Ademais, quando aparelhos são queimados e se apresenta registro de queixa a empresa, é ela quem deveria buscar todos os meios necessários para conhecer da verdade e atuar de boa-fé, não transferindo-os abusivamente ao consumidor.

Quando se dificuldade demais o reconhecimento de um direito o objetivo, por óbvio, é negá-lo ou desestimular sua busca.

Nesse sentido, fixo, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)